Tribunal: TJDFT
Processo: 0744619-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0744619-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA DE BRITO 03433054100 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão (ID 212340527, na origem), proferida nos autos do procedimento comum n.o 0729076-13.2024.8.07.0003, ajuizada por ANA PAULA PEREIRA DE BRITO, que deferiu a tutela de urgência para determinar a reativação da conta da autora na rede social Instagram, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de R$ 20.000,00. Nos termos da petição de ID 65306563, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recuso para obstar o cumprimento da decisão agravada, ao argumento, em síntese, de que houve exercício regular do direito ao bloqueio da conta, uma vez que não foram obedecidas as normas da comunidade. É a síntese do necessário. A apreciação de medidas protocolizadas em plantão judicial ocorre quando há situação de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense (art. 3o, § 1o, do Ato Regimental n.o 02, de 13/06/13, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição do TJDFT). É o que dispõe também o art. 4o da Portaria GPR 1747, de 30/9/2024, que atribui a esta plantonista a apreciação das medidas protocolizadas durante o plantão judicial nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Nesse contexto, ao contrário do verberado pelo agravante, o pedido de efeito suspensivo por ele formulado não é de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense regular, não se verificando o risco de perecimento do direito. Conforme se extrai dos autos, não houve ainda a execução da multa imposta, bem como não foi adotada outra medida que demonstre a imprescindibilidade da apreciação em sede de plantão judicial, o que revela de forma patente que a questão pode aguardar a apreciação do juiz natural, após o início do expediente forense, sem prejuízo ao agravante. Ante o exposto, façam-se conclusos os autos ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, relator do presente agravo de instrumento, para a adoção das providências pertinentes no horário regular de expediente forense. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2024 22:19:05. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Desembargadora